Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que não consta comprovante do preparo recursal. O Agravante afirma que não o fez porque formulou pedido de gratuidade na origem. Com efeito, assim requereu, todavia o pedido está pendente de apreciação, na medida em que o i. Magistrado determinou a juntada de documentos para demonstração da hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento, conforme se vê da parte final da Decisão ora agravada (ID Num. 120281079 - autos de origem). Ocorre que ao interpor o presente recurso, volta-se o Recorrente apenas contra a parte da Decisão que decretou aplicação de multa pela ausência de informação do paradeiro do veículo. Não manifesta irresignação contra a ordem de juntada de documentos para aferição do direito à gratuidade postulada, tampouco requer o beneficio neste Segundo Grau de Jurisdição, com dispensa do preparo. Sendo assim, faculto-lhe o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC ou a comprovação da concessão do beneficio na origem. Prazo: 5 dias. I. Brasília, 18 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator